Tribunal: TJDFT
Processo: 0736230-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736230-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISA COELHO DE FARIAS ANDRADE AGRAVADO: ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E SERVIDORES DO SERVICO PUBLICO E DA INICIATIVA PRIVADA NO BRASIL, HEBROM CORRETORA LTDA, SAUDE SIM LTDA FALIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MAISA COELHO DE FARIAS ANDRADE contra decisão de ID 243036780, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E SERVIDORES DO SERVICO PUBLICO E DA INICIATIVA PRIVADA NO BRASIL e HEBROM CORRETORA LTDA, SAUDE SIM LTDA FALIDO, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação de funcionamento da executada ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e determinou a suspensão do processo do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Sustenta a agravante que é credora das agravadas e que, iniciado o cumprimento de sentença, não houve pagamento voluntário do quantum devido, tendo buscado bens de titularidade das recorridas para fins de constrição sem, contudo, lograr êxito. Afirma que, diante dos resultados infrutíferos e dos fortes indícios de tentativa de fraude à credora, direcionou a execução contra a agravada ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., que está em funcionamento, pressupondo a existência de resultados econômico-financeiros positivos tendo requerido a expedição de mandado de constatação a ser cumprido por Oficial de Justiça, no endereço declinado na contestação da referida parte (Avenida Araucárias, Lotes 1835, 1905, 1955 e 2005, Brasília/DF, CEP 71.936-250), objetivando ter conhecimento sobre qual/quais conta (s) estão sendo utilizadas pela agravada ADDERE ou objetivando eventual penhora de dinheiro na boca do caixa. Alega que “[o] indeferimento do mandado de constatação transfere ao credor o encargo de realizar diligência que é típica do aparato jurisdicional”; e que “[o] art. 139, ll e IV, do CPC é claro ao atribuir ao magistrado o dever de assegurar o cumprimento da ordem judicial”. Aduz que a determinação de suspensão do feito é prematura, pois não exauridos os mecanismos de busca de bens das executadas nem as medidas indutivas ou coercitivas. Ademais, “precedentes do STJ, a exemplo do Resp. 1.134.186/RS, afirmam ser ilegal a suspensão da execução quando há diligências executivas pendentes”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição de mandado de constatação e a penhora em boca de caixa na executada e, no mérito, a confirmação da medida liminar, além do afastamento da suspensão e arquivamento dos autos, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 152806049. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsados os autos de origem, verifica-se que o Juízo de primeiro grau determinou a realização de pesquisa de bens de titularidade das executadas por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias; RENAJUD; INFOJUD, INFOSEG, SNIPER e ERI-DF (ID 210886786). A agravante logrou êxito na busca de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, oportunidade em que houve o bloqueio parcial da quantia vindicada (R$ 232,27). Vale registrar que o SISBAJUD é um sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras, com o fito de agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Ou seja, por meio do referido sistema, o Poder Judiciário pode determinar ordens de bloqueio ou requisitar informações básicas de cadastro e saldo às instituições financeiras que mantenham relacionamento com determinada pessoa, por meio de seu CPF ou CNPJ. Nessa senda, realizada a pesquisa de numerários de titularidade das agravadas pelo SISBAJUD, na modalidade repetida, pelo prazo de 30 dias, que contemplou todas as instituições financeiras com as quais as recorridas possuem vínculo, desnecessária a expedição de mandado de constatação objetivando o conhecimento acerca de qual/quais conta(s) estão sendo utilizadas pela agravada ADDERE para fins de percepção de valores, pois a utilização do SISBAJUD mostrou-se suficiente para tal desiderato. A expedição de mandado de constatação também se monstra desnecessária em relação ao pedido de penhora do faturamento e de recebíveis da empresa na boca do caixa, pois a agravante pode realizar o referido pleito sem que, para isso, o Oficial de Justiça tenha que se dirigir ao local em que estabelecida a agravada para verificar e certificar a existência ou não de dinheiro, em espécie. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Deixo de me manifestar, nesta oportunidade, acerca da determinação de suspensão do feito realizada pelo Juízo de primeiro grau por a agravante ter relegado a matéria apenas para quando da análise do mérito do presente recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator